Tribunal: TJBA
Processo: 8075920-86.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075920-86.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO SOUZA DE ASSIS Advogado(s): JULIANA MACEDO E SILVA AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA Advogado(s):ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO DEMONSTRADA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR REFORMADO COM RENDIMENTO MENSAL SUPERIOR A R$ 5.000,00 E PATRIMÔNIO DECLARADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos de agravo de instrumento, este último interposto contra decisão que converteu procedimento de busca e apreensão em execução de título extrajudicial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, considerando sua alegação de insuficiência de recursos em contraste com os elementos de prova constantes dos autos. III. Razões de decidir 3. A concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, está condicionada à comprovação da insuficiência de recursos, não sendo suficiente a mera declaração do interessado. 4. O agravante, Primeiro Sargento reformado da Polícia Militar, aufere rendimentos mensais brutos de R$ 10.685,24, com renda líquida aproximada de R$ 5.000,00, além de possuir patrimônio declarado junto à Receita Federal, o que demonstra capacidade financeira incompatível com a concessão do benefício. 5. A existência de compromissos financeiros, por si só, não caracteriza situação de hipossuficiência econômica, sendo circunstância comum à generalidade das pessoas. 6. Não foram apresentados elementos probatórios capazes de demonstrar que o pagamento das custas processuais comprometeria o sustento do agravante ou de sua família. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno desprovido, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Tese de julgamento: "1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça não está condicionada à comprovação de estado de miserabilidade, mas à demonstração de que o pagamento das custas e despesas processuais comprometeria o sustento próprio ou familiar do requerente." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1916377/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 01/07/2021; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1569596/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 19/10/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8075920-86.2024.8.05.0000, sendo Agravante Carlos Alberto Souza de Assis e Agravado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados PCG-Brasil Multicarteira, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator